Tribunal: TJDFT
Processo: 0737759-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737759-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: GISELLE MOREIRA CABRAL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, MAURO MARCIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de liquidação de sentença (Processo no 0724884-48.2021.8.07.0001), movida por MAURO MARCIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA E OUTROS. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 166246915 dos autos originários), verbis: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proposto MAURO MARCIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA e GISELLE MOREIRA CABRAL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA em face de MRV Engenharia e Participações S/A, partes qualificadas nos autos. A parte executada alega impugnou o cumprimento de sentença (ID n. 148069121) alegando a existência de coisa julgada, ante o acordo entre as partes nos autos no 2016.01.1.056185-7. O exequente informa que o acordo firmado na audiência de conciliação do processo supra especificado permite a dúvida quanto a sua abrangência. Ao final requer a continuidade da presente demanda para que o executado seja condenado a realizar o devido pagamento referente a indenização pelo atraso de entrega do imóvel. Decido. Inicialmente, verifica-se nos autos no 2016.01.1.056185-7 que houve acordo firmado entre as partes, constando na inicial o pedido de indenização pelos defeitos existentes no imóvel (apartamento n. 104 do Bloco C do Edifício Green Towers) e também pelo período de atraso na entrega do imóvel, conforme IDs n. 148069128 e 14069131. Neste processo, busca-se a indenização pelo período de atraso na entrega do imóvel, conforme a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 2012.01.1.199437-9. As ações possuem, ainda, as mesmas partes, sendo que os pedidos da primeira ação engloba o pleito desta ação. Ora, note-se que o objeto daquela ação são os mesmos trazidos na presente ação. Inclusive, no processo n.o 2016.01.1.056185-7 o acordo pactuado entre as partes ficou fixado o seguinte: 3) Com o recebimento do valor acordado, a parte requerente dá integral quitação ao contrato objeto da demanda e ambas as partes declaram nada mais ter a reclamar. Por consequência, em razão do acordo entre partes, observa-se a existência de coisa julgada, eis que o acordo não afastou qualquer dos pedidos daquela inicial. Isto Posto, reconheço a coisa julgada no que se refere a indenização pelo período de atraso na entrega do imóvel, diante do acordo entabulado pelas partes nos autos no 2016.01.1.056185-7 e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas finais. Por se tratar de uma liquidação de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios, eis que já fixados na sentença original e poderiam ser arbitrados em eventual cumprimento de sentença, após a liquidação. Certificado o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, nada sendo requerido no prazo de 15 dias, dê-se baixa e arquive-se. P.R.I. Sustenta que a decisão merece reforma, por ausência de adição de honorários sucumbenciais advocatícios ao montante condenatório. Pede o efeito suspensivo ativo e a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 51077443). É o relatório. DECIDO. O julgado que deu ensejo ao presente recurso acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, julgou extinta a fase executiva e determinou o arquivamento dos autos. Desse modo, desafia apelação e não agravo de instrumento, nos termos do disposto nos arts. 203, § 1o e 1.009 do CPC[1]. Sobre o tema, já se posicionou a Corte Superior: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. (...) 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. (...) 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 8. Recurso especial provido. (REsp n.o 1698344/MG). No mesmo sentido, decidiu este eg. Tribunal de Justiça: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. LIQUIDAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. EXPURGOS POSTERIORES. MULTA DE 10% E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTAS NO ART. 523, §1o DO CPC. 1. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. Resp no. 1698344/MG. (...) (Acórdão 1142243, 20140111676349APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: 463/465) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC[2], e 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Arquive-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;